Tribunal: TJSP
Processo: 3001872-29.2013.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001872-29.2013.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LAERCIO LUIZ
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001872-29.2013.8.26.0459 -Voto no
2
voto número 45.726
Apelação no 3001872-29.2013.8.26.0459
(Proc. no 7234/13 1a Vara Pitangueiras)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelado: LAÉRCIO LUIZ DA SILVA

1- Ao relatório da r. sentença de fls. 110/114,
acrescenta-se que Laércio Luiz da Silva foi absolvido, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
da imputação da prática do crime descrito no artigo 311 do
Código Penal.
Inconformado, o órgão do Ministério Público apelou,
pretendendo, em síntese, a condenação de Laércio nos termos
da denúncia (fls. 118/123).
Contrariado o recurso, às fls. 142/144, a Procuradoria
de Justiça, às fls. 148/151, opinou pelo provimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001872-29.2013.8.26.0459 -Voto no
3
2- O recurso não merecer acolhimento.
Narra a denúncia que, nas circunstâncias de tempo e
lugar ali descritas, Laércio Luiz da Silva adulterou sinal
identificador de veículo automotor, apondo em motocicleta a
placa que, em verdade, pertencia a outro veículo.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas
produzidas e enfrentando todos os temas suscitados, de modo
que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de
seus fundamentos.
É dos autos que policiais militares foram acionados
para comparecerem ao local dos fatos, onde estaria ocorrendo
uma briga de casal e, lá chegando, depararam com o veículo
mencionado e, em consulta ao sistema de cadastro de
veículos, constataram que a placa da motocicleta estacionada
pertencia a um veículo Mobilete.
O laudo pericial acostado a fls. 46/49 é conclusivo no
sentido da supressão de caracteres do chassi, remanescendo
identificação do motor, tendo o perito sugerido que tal
supressão é típica de ações de agentes leiloeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001872-29.2013.8.26.0459 -Voto no
4
No entanto, carecem os autos de provas de ter sido o
acusado o responsável pela adulteração, o arrematante do
bem em leilão ou o proprietário do veículo, não contribuindo
para sua responsabilização o mero fato de Viviane, sua ex-
companheira,
acusá-lo
de
violência
doméstica,
não
comprovada.
Ainda, bem ressaltou o MM. Juiz de Direito que o
objeto da apuração não corresponde exatamente à narrativa da
denúncia e a única testemunha em juízo, Alex de Morais, após
muito se esforçar, afirmou não se recordar dos fatos descritos
na exordial, acrescentando que ocorrências semelhantes são
comuns, sendo praxe a apreensão do veículo quando
detectada irregularidade no sinal identificador.
Sendo assim, o conjunto probatório mostrou-se
insuficiente à condenação, militando em favor do acusado a
presunção de inocência, mostrando-se de rigor a manutenção
da absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, já
que é preferível, em caso de dúvida, absolver um eventual
culpado a responsabilizar um inocente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
ministerial, mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001872-29.2013.8.26.0459 -Voto no
5
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR